Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-89.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Extinção do feito sem resolução de mérito – Reconhecimento do fenômeno da coisa julgada – Imposição de sanção por litigância de má-fé – Conduta maliciosa da autora em propor duas ações, em Comarcas distintas, tendo o mesmo objeto (contrato) - Litigância de má-fé da parte autora reconhecida no julgamento

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Extinção do feito sem resolução de mérito – Reconhecimento do fenômeno da coisa julgada – Imposição de sanção por litigância de má-fé – Conduta maliciosa da autora em propor duas ações, em Comarcas distintas, tendo o mesmo objeto (contrato) - Litigância de má-fé da parte autora reconhecida no julgamento da primeira ação, que passou em julgado – Medida que não se mostrou suficiente para que a autora ajustasse sua maliciosa conduta processual – Nova aplicação de multa, agora nestes autos, que não comporta redução pelo comportamento reiterado – Parte beneficiária da Justiça Gratuita – Benesse legal não abrange multas processuais – CPC, art. 98, §4o - Sentença mantida – Recurso desprovido.